Tribunal: TJPA
Processo: 0821189-97.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821189-97.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ADINELSON BRITO FERREIRA

REQUERIDO: O ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Adinelson Brito Ferreira
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000132-62.2006.8.14.0032, na qual foi condenado à pena de 24 anos de reclusão e 30 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I e III, e 211 c/c art. 343, do Código Penal.

II.

Questão em discussão

2.

O revisionante sustenta:

2.1.

A controvérsia recai sobre a possibilidade de revisão criminal antes do trânsito em julgado da decisão penal condenatória.

III.

Razões de decidir

3.

A revisão criminal pressupõe a existência de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, o que não ocorre no presente caso.

4.

O acórdão proferido na apelação anulou parcialmente a decisão do Conselho de Sentença quanto à absolvição relacionada a uma das vítimas, determinando a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

5.

Não há formação de coisa julgada material, requisito essencial à admissibilidade da revisão criminal.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Revisão Criminal não conhecida.

Tese de Julgamento:
A revisão criminal somente é cabível após o trânsito em julgado da decisão condenatória. Inexistindo coisa julgada material, por estar pendente novo julgamento determinado em acórdão, é incabível a utilização da via revisional.

Dispositivo relevante citado:
art. 621 do Código de Processo Penal
.

Jurisprudência relevante:
TJ-MG - Revisão Criminal: 21851894320248130000, Relator.: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 09/07/2024, Grupo de Câmaras Criminais / 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 11/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
não
conhecer da presente Revisão Criminal,
nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 07 de maio de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0821189-97.2024.8.14.0000

REQUERENTE:
ADINELSON BRITO FERREIRA

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por Adinelson Brito Ferreira, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000132-62.2006.8.14.0032, que tramitou perante o Juízo da Comarca de Moju/PA, na qual foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, incisos I e III, e art. 211 c/c art. 343, todos do Código Penal, em relação à vítima Jedielson Antônio de Oliveira Freitas. Ademais, foi anulada a decisão do Conselho de Sentença que o havia absolvido em relação à vítima Quedson Nunes da Silva.

Na petição inicial, o revisionando alega nulidades e busca a desconstituição da condenação, alegando erro judiciário. Contudo, observa-se que a decisão que anulou a absolvição foi objeto de acórdão que determinou o retorno dos autos à origem para novo julgamento pelo Tribunal do Júri, de modo que não houve formação de coisa julgada material.

Os autos vieram à minha relatoria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pela improcedência do pedido revisional.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Adinelson Brito Ferreira
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a decisão condenatória proferida nos Autos nº 0000132-62.2006.8.14.0032 deve ser rescindida.

O requerente foi condenado às penas de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, incisos I e III, e 211 c/c art. 343, todos do Código Penal, em relação à vítima Jedielson Antônio de Oliveira Freitas. Ademais, a decisão do Conselho de Sentença que o havia absolvido quanto à vítima Quedson Nunes da Silva foi anulada.

Contudo,
não conheço da presente revisão criminal
, pelas razões que passo a expor.

Nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal é admitida apenas contra
decisões condenatórias com trânsito em julgado
, nas hipóteses de erro judiciário, condenação fundada em prova falsa ou surgimento de novas provas que evidenciem a inocência do condenado ou que possam conduzir à absolvição, desclassificação ou redução da pena.

No caso em análise, observa-se que
não houve o trânsito em julgado da condenação
imposta ao requerente. O acórdão proferido no julgamento da apelação
anulou parcialmente a decisão do Conselho de Sentença
, quanto à absolvição relacionada à vítima Quedson Nunes da Silva, e
determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Assim,
a coisa julgada material não se formou
, razão pela qual
a via revisional é manifestamente incabível
neste momento processual. A revisão criminal se presta a desconstituir uma sentença penal condenatória definitiva, o que não se verifica nos presentes autos, dada a pendência de julgamento pelo Tribunal do Júri em relação a parte da imputação.

Desta forma,
a pretensão revisional carece de interesse processual
, por ausência de uma decisão definitiva que possa ser objeto de revisão. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a revisão criminal somente é cabível após o trânsito em julgado da condenação.

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NÃO COMPROVADO - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS - NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 621 do CPP, é cabível a revisão criminal de sentença transitada em julgado, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos. 2. A revisão criminal não deve ser conhecida quando ausente certidão de trânsito em julgado da ação penal condenatória, pois configurada a ausência de pressuposto processual de admissibilidade. 3. Pedido revisional não conhecido. (TJ-MG - Revisão Criminal: 21851894320248130000, Relator.: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 09/07/2024, Grupo de Câmaras Criminais / 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 11/07/2024).

REQUERENTE: RENATO TEIXEIRA DE AZEVEDO RELATOR: DES. JOSÉ CARLOS S. MURTA RIBEIRO Revisão Criminal. Inocorrência do trânsito em julgado da sentença de 1º grau de jurisdição. Indeferimento da inicial. D E C I S Ã O Trata a hipótese dos autos de Revisão Criminal requerida pelo próprio acusado (inicial de fls. 02/23). Deferido o pedido de gratuidade de justiça, sobreveio aos autos o ofício de fl . 30, da MM. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Três Rios, Dra. Ana Carolina Gantois Cardoso, informando que, nos autos do processo nº 2007.063 .003516-0), foi proferida sentença na Sessão Plenária do Tribunal do Júri ocorrida em 13/05/09, condenando o acusado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Esclareceu a digna magistrada, ainda, que a Defesa técnica interpôs recurso de apelação contra o aludido decisum, encontrando-se o feito no aguardo do oferecimento das razões recursais. À fl. 31, a Defensoria Pública pugnou pela extinção do feito ante a não ocorrência do trânsito em julgado . É o breve relatório. Com efeito, dispõe o artigo 625, § 1º, do Código de Processo Penal, ao tratar da revisão criminal, verbis: "O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. "Considerando, pois, que a comprovação do trânsito em julgado da sentença condenatória é requisito indispensável ao ajuizamento da revisão criminal, conforme se depreende do disposto no artigo 621, caput, do Código de Processo Penal, o qual faz expressa menção a processos findos, impõe-se na espécie o indeferimento in limine desta revisão criminal. Diante de tal quadro, nos precisos termos do artigo 31, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, REJEITO A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, dando-se ciência desta decisão ao requerente e à Defensoria Pública . Rio de Janeiro, 31 de julho de 2009. José Carlos Schmidt Murta Ribeiro Desembargador Relator. (TJ-RJ - RVCR: 00543269020098190000, Relator.: JOSE CARLOS SCHMIDT MURTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 31/07/2009, SEÇÃO CRIMINAL, Data de Publicação: 06/08/2009).

Ante o exposto,
não conheço da presente revisão criminal
, por ausência de pressuposto de admissibilidade, consubstanciado no trânsito em julgado da decisão condenatória.

Recomendo, por fim, que o Juízo de origem dê regular prosseguimento ao feito, promovendo a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri
, conforme determinado no acórdão que anulou parcialmente a decisão do Conselho de Sentença.

É o meu voto.

Belém,
07 de maio de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/06/2025